Tribunal: TJSP
Processo: 2292944-37.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de expedição de guia de recolhimento – Alegação de excesso de prazo – Expedição de Guia já determinada pelo Juízo a quo – Andamento normalizado – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que já ter sido determinada a expedição da guia de recolhimento.